Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-09.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005712-09.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.656.791-43 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA OU CONEXÃO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES E SOLITÁRIA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS DA OPERADORA DE TELEFONIA RÉ – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há litispendência e nem conexão se as várias demandas ajuizadas pela parte autora contra a parte ré não partilham da mesma causa de pedir. 2. “O ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). 3. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “
in re ipsa
”. Precedentes. 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. “O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ)” – TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000282-44.2016.8.11.00450003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005712-09.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela OI S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reclamação Cível
”

(Proc. no 1005712-09.2016.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou arguições preliminares de litispendência e conexão e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 5 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. no 64515469).

A ré/apelante insiste na arguição de que “
a parte demandante ingressou com três ações em face da requerida, com os mesmos pedidos constantes dos autos da presente
”, dizendo que o processo deve sem extinto sem resolução do mérito por litispendência ou, então, reconhecida conexão, ordenada a reunião dos feitos “
para que sejam decididos em uma única sentença, evitando a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes nas medidas judiciais propostas, já que versam, sobre o mesmo negócio jurídico havido entre as partes
” (sic – cf. Id. no 64515471 - pág. 5/6).

No mérito, afirma a existência e exigibilidade da dívida subjacente à negativação, de modo que não há ato ilícito gerador de dano moral indenizável, e também que estes danos não foram efetivamente demonstrados nos autos.

Pede, pois, se superadas as preliminares, reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório e fixado como termo inicial dos juros de mora e correção monetária a data da sentença.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. no 64515479.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, as arguições preliminares não comportam acolhimento, pois, conforme já corretamente afirmado pela sentença, não há tríplice identidade entre as três demandas ajuizadas pela autora, pois cada uma delas versa sobre negativação distinta, referente a débitos diversos, relacionados cada um a um contrato diferente, ou seja, não lhes é comum a causa de pedir, o que, obviamente, repele também a alegação de existência de conexão.

Ademais, ainda que houvesse conexão, não se justifica a reunião dos processos se um deles já está sentenciado, como no caso.

Quanto ao mérito,
anoto que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com a empresa/ré – a autora diz textualmente que “
não realizou nenhum negócio jurídico com a empresa Requerida, nem tão pouco solicitou qualquer serviço
” (cf. Id. no 64514985 - pág. 4) –,
independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à ré demonstrar a efetiva celebração do contrato – e inadimplemento – subjacente à negativação, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso, não há mínima comprovação da efetiva celebração de contrato, esta que deveria se dar pela exibição do instrumento contratual assinado pelas partes, o que não ocorreu no caso, já que não se prestam para tanto a simples e solitária exibição de imagens capturadas de telas sistêmicas da ré/apelante e faturas de cobranças por ela própria emitidas.

Mantém-se, pois, a conclusão de que a ré/apelante
nada fez para provar a existência do pacto.

A
jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à parte ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

A propósito:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – “PRINT” DE TELA – PROVA UNILATERAL – INVIABILIDADE – (...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Não se considera prova idônea de contratação os “prints” de tela do sistema da própria empresa de telefonia, eis que são unilaterais e, portanto, não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação dos serviços” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0002109-56.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da recorrida, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0000447-61.2016.8.11.0093 – Red. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j; 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019 –
grifei
).

“
ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019 –
grifei
).

Quanto à prova do dano moral, uma vez
reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a existência da negativação, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 140087/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 18/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes, a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 14/02/2014 (cf. Id. no 64514986 - pág. 5), e somente sobreveio notícia de baixa do apontamento restritivo de crédito em 16/07/2020, mais de seis anos depois (cf. Id. no 64515475 - pág. 20).

Assim, considerando a extensão do dano causado à autora, descabe a pretendida minoração do valor indenizatório.

Por fim, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, acertada a r. sentença em ordenar incidência de juros de mora a partir do evento danoso (negativação ocorrida em 14/02/2014 – cf. Id. no 64514986 - pág. 5), e correção monetária a partir do arbitramento.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021